Tribunal: STF
Processo: RE 555235
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVOS REGIMENTAIS. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EMPRESA CATARINENSE – PRODEC. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO PROCESSUAL. SISTEMA CONSTITUCIONAL DE REPASSE DE RECURSOS. LIMITAÇÃO POR PLANO DE BENEFÍCIO FISCAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. 



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravos regimentais com fundamento no princípio da fungibilidade.



    Tese não suscitada no recurso extraordinário, a configurar inovação processual. Inviabilidade de apreciação em agravo regimental. Precedentes. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de questão com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento no sentido de que “o repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sujeitar-se a condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual” (RE 572.762/SC). 



    Embargos de declaração recebidos como agravos regimentais, aos quais se nega provimento.